Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714218-96.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DOS SANTOS CAMILO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Marcelo dos Santos Camilo contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa ante gratuidade de justiça deferida ao autor. Em suas razões, o apelante alega que solicitou, em maio de 2023, ao banco apelado, que suspendesse os descontos de empréstimos na sua conta corrente, mas não foi atendido. Alega que realizou denúncia junto ao Banco Central e em julho propôs ação judicial para buscar a suspensão não efetivada. Pugna pela antecipação da tutela e pede a reforma da sentença para desautorizar todos os descontos de empréstimos em conta corrente, bem como para restituir os valores debitados em sua conta corrente posteriores ao protocolo do requerimento administrativo. O Banco de Brasília S. A. apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o apelante não demonstrou, de forma concreta, quais prejuízos irá sofrer caso não se suspendam imediatamente os efeitos da decisão recorrida. O recorrente deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. A ausência desse requisito específico torna desnecessária a análise de eventual fumus boni iuris. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Após, voltem conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator